Tribunal: STF
Processo: AC 993
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DESTINADA AO CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. COOPERATIVA.
Liminar em ação cautelar concedida, para
atribuir efeito suspensivo a recurso em que se discute a sistemática
 de tributação das sociedades cooperativas com a Contribuição
destinada ao Custeio da Previdência Social (Lei 8.212/1990, art. 22,
 IV).
Existência dos pressupostos autorizadores da liminar
requerida.
Decisão referendada pela Segunda Turma.